Tribunal: STF
Processo: ARE 1357157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO FISCO PAULISTA QUE ATRIBUIU AOS AUTORES, NA QUALIDADE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA TRANSPORTADORA E RESPECTIVO SÓCIO, A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO LANÇADO CONTRA CONTRIBUINTE DO ICMS QUE PRODUZ E VENDE BEBIDAS ALCÓOLICAS HIPÓTESE EM QUE, DE UM LADO, A CAPITULAÇÃO DAS INFRAÇÕES COMETIDAS PELA CONTRIBUINTE DEU-SE EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À LEI E AOS DECRETOS REGULAMENTADORES VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES, AO PASSO QUE O EQUÍVOCO NA CAPITULAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NÃO OBSTOU O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA, PELOS AUTORES DE OUTRO LADO, A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR É EXPRESSAMENTE PREVISTA NA LEI Nº 6.374/89, À LUZ DA COMPETÊNCIA CONFERIDA AO ESTADO DE SÃO PAULO PELO ART. 150, §7º, CF. - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE, COM FUNDAMENTO NAS PROVAS COLIGIDAS EM INQUÉRITOS INSTAURADOS NAS POLÍCIAS FEDERAL E ESTADUAL, ALÉM DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM TRÂMITE NA RECEITA FEDERAL, CONCLUIU PELA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS ENTRE OS ENVOLVIDOS, EM CONLUIO, COM O OBJETIVO PRECÍPUO DE SONEGAR IMPOSTOS HIPÓTESE EM QUE A APURAÇÃO ADMINISTRATIVA TAMBÉM ASSEGUROU AOS TERCEIROS, INCLUSIVE À PESSOA FÍSICA DO SÓCIO DA TRANSPORTADORA, O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO REGULAR E AMPLA DEFESA, RESTANDO INCONTROVERSO O MÉRITO DAS AUTUAÇÕES. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR A HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL, DEVERAS EXCESSIVA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI; 150, incisos I e III, alínea a, e; 146, incisos II e III, alíneas a e b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente